Tribunal: TJDFT
Processo: 0019200-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019200-11.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: I.R.C. DESPACHO Nas petições de IDs 55653813 e 56588074, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que não possui interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, tendo em vista que a parte autora ultrapassa a idade para frequentar creche. Ante o exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário de IDs 8824817 e 8824812, respectivamente, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007